Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012668-08.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ANGELA MARIA ZANATTO e outros (03)
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela urgência interposto por ANGELA MARIA ZANATTO e outros (03) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1005941-58.2019.8.11.0003, movida em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, em que se determinou a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, para que decida sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal – CEF na presente demanda, nos termos da Súmula 150 do STJ (Id. 32742390 – PJE em 1a instância).
Em suas razões recursais, os agravantes relataram os fatos e defendem que a decisão combatida deve ser reformada. Alegam que o conjunto fático probatório aponta para desnecessidade de que se autorize a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito. Afirmam que a Caixa Econômica Federal manifestou-se nos autos sem juntar quaisquer documentos aptos a comprovar a existência de risco ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Defendem que não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela própria seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do FESA – Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice.
Sustentam que, com supedâneo no entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça: “a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à justiça federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da Constituição Federal e, tampouco, em incidência do entendimento da Súmula no 150 do E. STJ”. Colacionam precedentes jurisprudenciais.
Requer seja recebido o presente agravo na forma de instrumento, nos termos do artigo 1.015, incisos III e IX, do Código de Processo Civil; seja concedido efeito suspensivo ao recurso; sejam requeridas informações ao d. Juízo a quo, a fim de que o Magistrado possa exercer o Juízo de retratação; seja, ao final, dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos, para que reste reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da CEF na ação, mantendo-se o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual (Id. 46363486).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Deste modo, tem-se que, para a sua concessão, compete aos agravantes o ônus de demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Sem adentrar nas questões de mérito, do exame das peças e argumentos postos no recurso, verifica-se a premência da concessão da liminar de efeito suspensivo, ante a demonstração de que a remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL, antes de decidido este recurso, pode acarretar aos recorrentes manifestos prejuízos, bem assim atos processuais desnecessários caso suas teses venham ser acolhidas pelo julgamento Colegiado.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes lograram êxito em demonstrarem a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso, quando o feito estará melhor instruído.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão, bem como para que preste as informações que entender pertinentes em 15 (quinze) dias.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora